Tribunal: TJMT
Processo: 1011804-95.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011804-95.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), FERNANDO LUZ PEREIRA - CPF: 075.965.948-67 (ADVOGADO), JOSE MANOEL DE SOUZA - CPF: 178.885.731-34 (APELADO), EDNEY MARTINS GUILHERME - CPF: 260.050.018-92 (ADVOGADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – AVISO DE RECEBIMENTO – NECESSIDADE – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69.

Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar a efetiva notificação no endereço constante do contrato, hipótese não observada na espécie, ante sua devolução pelo motivo “endereço insuficiente”, mostrando-se, pois, escorreita a sentença extintiva, ante a não comprovação da mora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1011804-95.2019.8.11.0002

APELANTE:

BV FINANCEIRA S/A

APELADO:

JOSÉ MANOEL DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande,
MMa. Juíza Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1011804-95.2019.8.11.0002 (PJE), que, liminarmente, em decorrência da constatação da ausência de comprovação em mora do requerido, indeferiu a petição inicial e julgou extinto
o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, IV c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a notificação foi enviada ao endereço exato fornecido pelo devedor no momento da celebração do contrato de alienação fiduciária, sendo, portanto, válida para caracterização da mora do apelado.

Assevera que se dignou ainda a providenciar o instrumento de protesto de título, o que também configura o devedor em mora, de modo que foram satisfeitos os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo.

Diante do que expôs, pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento, com análise da liminar de busca e apreensão aventada, uma vez que os meios para localizar o devedor foram esgotados.

Sem contrarrazões, ante a falta de angularização.

O preparo foi recolhido, conforme se comprova no Id. 35303985/35303986.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que a ora apelante
concedeu ao apelado, um financiamento no valor de R$ 40.051,20 (quarenta mil, cinquenta e um reais e vinte centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações mensais no valor de R$ 834,40 (oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), com vencimento final em 18/10/2021, mediante contrato de financiamento para aquisição de bens com garantia por alienação fiduciária (Contrato no 12039000190382 celebrado em

14/10/2017).

Em sua petição inicial, narrou que o requerido/apelado tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 18/02/2019, incorrendo em mora desde

então, nos

termos

do

artigo 2o e § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com as alterações da Lei no 13.043/2014, pelo que requereu o deferimento de medida liminar de busca e apreensão do bem sub judice e, no mérito, a consolidação definitiva da propriedade do bem em seu favor, acaso não adimplida a integralidade da dívida.

Ao analisar o feito, após determinada emenda, a Magistrada
a quo
entendeu que não restou comprovada a mora do requerido e, a par disso,
indeferiu a petição inicial, julgando extinto
o processo, sem julgamento do mérito
.

Irresignada, a apelante sustenta que a notificação foi enviada ao endereço fornecido pelo devedor quando da celebração do contrato, bem como que providenciou o instrumento de protesto de título, sendo, portanto, válida para caracterização da mora do apelado.

Pois bem. Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69 com as modificações introduzidas pelas Leis n. 10.931/2004 e 13.043/2014, que são aplicáveis à alienação fiduciária, o credor, desde que demonstre o inadimplemento das obrigações contratadas e a mora do devedor, poderá requerer a busca e apreensão do bem, cuja posse direta foi entregue ao devedor, senão vejamos:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Já o § 2o, do art. 2o, do referido decreto com a redação dada pela Lei n. 13043/2014, estabelece que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo a entrega pessoal ao devedor. Veja:

"Art. 2o. (...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Nessa esteira, com o advento da referida lei, passou a ser desnecessário o envio da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, podendo o aviso ser encaminhado ao endereço do devedor por simples carta registrada.

Desse modo, a notificação prévia é indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, pois, além de constituir o devedor em mora, abre a possibilidade de a credora ser reintegrada na posse do bem.

No caso dos autos, tem-se que a ação de busca e apreensão foi instruída com a notificação extrajudicial, cujos avisos de recebimento foram devolvidos com a informação: “
Endereço insuficiente
” [id. 35303976 – pág. 2], de modo que a mora não se aperfeiçoou.

Da mesma forma, a notificação por protesto não atingiu seu intento, eis que se mostra desacompanhada de qualquer tentativa de notificação do devedor e, embora o apelante afirme que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito para a constituição em mora, deve demonstrar que esgotou os meios possíveis para localizar a parte devedora, o que não restou evidenciado no caso em tela.

Logo, diante da ausência de comprovação da mora, tal fato resulta na extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma como avençada na r. sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é uníssona:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – ENDEREÇO INSUFICIENTE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
– PROTESTO SEM COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL – ‘ ENDEREÇO INSUFICIENTE e NÃO EXISTE O NÚMERO’ – MORA NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.
Inexistindo prova de que o credor esgotou todas as tentativas de localização do devedor, o protesto com intimação editalícia não pode ser considerado válido, pois se trata de medida subsidiária, somente admitida quando infrutíferos os meios para sua localização pessoal.
”
(N.U 1010186-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020 – Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – MORA NÃO COMPROVADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO PROVIDO – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).
Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito.”
(N.U 1018387-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020 – Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA – ENDEREÇO CONTANTE DO CONTRATO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR OU TERCEIRO – MORA NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Embora tenha sido enviada notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, em consonância com o que determina a melhor jurisprudência, o documento não foi entregue, nem ao destinatário (devedor), nem a terceiro, porque o aviso de recebimento retornou com o campo “NÃO EXISTE O NÚMERO” assinalado pelo carteiro, o que implica, de fato, na ausência da indispensável constituição em mora, a teor do que dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69 (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014). Sendo a comprovação da mora imprescindível para o ajuizamento da ação, sua ausência implica no indeferimento da petição inicial, notadamente quando oportunizada a sua emenda quedando-se inerte o autor, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.
”

(N.U 1004386-43.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 05/11/2019 – Destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020